Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701820-53.2019.8.07.0009 RECORRENTE: LINDAURA FRANCISCA DA SILVA RECORRIDO: LINDALVA LOPES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS NÃO ADIMPLIDAS. IMPOSTOS. TAXAS. IPTU. TLP. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COISA JULGADA. ALCANCE. DISPOSITIVO. SENTENÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Quando a cessão de direitos realizada entre as partes é existente, válida e eficaz, dela decorre o dever do cessionário de quitar o saldo devedor, transferir o imóvel para si, além de pagar os impostos e as taxas correspondentes. Todavia, quando o cedente outorga, ao mesmo tempo, procuração em causa própria à terceira pessoa que não o cessionário, sobre o mesmo imóvel, não se sabe qual dos dois negócios jurídicos firmados prepondera sobre o outro. 2. A procuração em causa própria (in rem suam) consiste em negócio jurídico translativo de direitos, de caráter irrevogável, mesmo no caso de morte de qualquer das partes. Distingue-se, portanto, do instrumento de mandato regular, nos termos dos arts. 653 e 685 do Código Civil. Desse modo, é firmada com caráter irretratável, isenta de prestação de contas e confere ao outorgado poderes especiais de livre disposição do bem, conforme seus interesses. 3. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, por inexistir mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 4. Este voto foi elaborado em pleno cerco sanitário - quarentena - provocado pela pandemia da doença covid-19. O Poder Judiciário, nesta difícil fase existencial da humanidade, precisa rever não só o conceito de dano moral, construído com excesso de voluntarismo nas últimas décadas, mas, também, os valores fixados em alguns casos. Não é justo nem é razoável impor ou manter condenações por dano moral para qualquer átimo de sensibilidade. Negócios são atividades da vida cotidiana e inadimplência contratual não gera, como regra, dano moral. 5. Haverá, como decorrência desta pandemia, um aumento exponencial dos litígios por inadimplência contratual e não só. O Poder Judiciário, como nunca, será chamado para impedir que o corona vírus transforme a sociedade em uma barbárie. É preciso conter o ânimo de se ganhar reparação econômica por qualquer desconforto, por qualquer desvio de tempo útil, por qualquer intolerância. E quando for cabível e inafastável a reparação, os valores deverão ser fixados de maneira razoável, proporcional, parcimoniosa, considerando, também, o contexto da economia brasileira e mundial e não os valores sem critérios dos pedidos que chegam aos Juízes. 6.Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da terceira ré provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 9/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023